Tribunal: STF
Processo: ARE 838500
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. EXCESSO DE DOAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DECADÊNCIA. MULTA. QUESTÕES DIRIMIDAS À LUZ DA INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 9504/1997. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    As teses deduzidas pela parte recorrente não encontram ressonância constitucional, na medida em que a controvérsia foi dirimida à luz da interpretação conferida à Lei nº 9.504/1997.



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, a controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.